Tribunal: TJBA
Processo: 8001560-12.2019.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001560-12.2019.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:
ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ, JAQUIEL BENTO DA SILVA

APELADO: MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE BRITO MONTENEGRO

Advogado(s)
:
TAINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUZA DE BRITO

MAF 10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ÔNUS DE EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO QUE COMPETIA AO ACIONADO – ART. 373, II CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001560-12.2019.8.05.0145
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA
e como apelada
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE BRITO MONTENEGRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator